Tribunal: TRF3
Processo: 5028684-86.2022.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
841/1006)

5028684-86.2022.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 28/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 28/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5028684-86.2022.4.03.6100

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: CEBRASSE - CENTRAL BRASILEIRA DO SETOR DE SERVICOS

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - SP312970-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DIOGO TELLES AKASHI - SP207534-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: 25a VARA CÍVEL FEDERAL DE SÃO PAULO

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 2.114/2022. CEBRASSE. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade ativa da impetrante e extinguiu o mandado de segurança coletivo sem resolução de mérito. A ação foi proposta com o objetivo de afastar restrições à aplicação do PERSE previstas nos arts. 2o, 5o e 6o da Instrução Normativa RFB no 2.114/2022.

A impetrante sustenta possuir legitimidade ativa, ao argumento de que representa o setor de serviços com delimitação suficiente de seus interesses e pertinência temática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se associação com objeto social amplo, possui legitimidade ativa para impetração de mandado de segurança coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal admite a impetração de mandado de segurança coletivo por associações, desde que atuem na defesa dos interesses de seus membros e haja pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o direito invocado.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao tratar do Tema 1.119, ressalvou a inaplicabilidade da dispensa de autorização expressa aos casos de associações genéricas, cuja atuação não se vincula à categoria específica.

A legitimidade ativa das associações exige delimitação mínima do objeto social e do universo de associados, a fim de caracterizar a substituição processual.

No caso, o estatuto social evidencia finalidade ampla e indeterminada, voltada à representação genérica do setor de serviços, admitindo a participação de entidades diversas e pessoas físicas e jurídicas sem delimitação específica.

A impetrante configura associação genérica, sem representação direta de categoria econômica ou profissional definida, o que afasta a pertinência subjetiva necessária à impetração do writ coletivo.

A alteração estatutária posterior não afasta o reconhecimento do caráter genérico da entidade.

Reconhecida a ilegitimidade ativa, resta prejudicada a análise do mérito da impetração.

Ausentes novos argumentos capazes de modificar o entendimento adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A legitimidade ativa para mandado de segurança coletivo exige pertinência temática e delimitação do universo de associados. 2. Associações com objeto social genérico, sem representação de categoria específica, não possuem legitimidade ativa. 3. A ressalva do STF no Tema 1.119 afasta a aplicação da tese às associações genéricas.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXX; CPC, art. 371; Lei no 12.016/2009, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.339.496 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. André Mendonça, j. 07/02/2023; STF, ARE 1.293.130 (Tema 1.119/RG); STJ, RMS 60.346/AP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 13/06/2023; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 5016196-65.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 22/04/2025; TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv 5007076-32.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 25/07/2024; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 5030489-74.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Diana Brunstein, j. 20/10/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5028684-86.2022.4.03.6100

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - SP312970-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DIOGO TELLES AKASHI - SP207534-A

APELADO: CEBRASSE - CENTRAL BRASILEIRA DO SETOR DE SERVICOS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: 25a VARA CÍVEL FEDERAL DE SÃO PAULO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por CENTRAL BRASILEIRA DO SETOR DE SERVIÇOS - CEBRASSE contra a decisão monocrática que reconheceu a sua ilegitimidade ativa para impetração do mandado de segurança com o objetivo de afastar as restrições à aplicação do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) previstas nos arts. 2o, 5o e 6o da Instrução Normativa RFB no 2.114/2022.

Em síntese, a agravante sustenta possuir legitimidade ativa, ao argumento de que não se trata de associação genérica e "não se apresenta como associação destinada a defender todos os contribuintes ou empresários do Brasil. Sua finalidade estatutária é expressa: defender e promover o desenvolvimento do setor de serviços, representando entidades e empresas prestadoras de serviços. Há, portanto, delimitação objetiva, identidade setorial e pertinência temática inequívoca". Ademais, reitera a argumentação de mérito quanto ao afastamento das limitações previstas na Instrução Normativa RFB no 2.114/2022.

Com contraminuta da FAZENDA NACIONAL.

É o relatório.

VOTO

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada quanto à ilegitimidade ativa da impetrante, uma vez que esta ostenta natureza de associação genérica, conforme se verifica da fundamentação a seguir:

"(...)

Assim, passa-se à decisão monocrática, com fulcro no art. 932, IV ou V, do CPC.

A Constituição Federal (CF) autoriza a atuação de associação como substituto processual dos seus associados:

"Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:

(...)

b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados; (...)"

Por sua vez, a Lei no 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) traz a necessidade de pertinência temática entre as finalidades da entidade e os direitos defendidos:

"Art. 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial."

Na qualidade de legitimado extraordinário para propositura do mandado de segurança coletivo, é desnecessário que a entidade possua autorização expressa, conforme preceitua a Súmula 629 do Supremo Tribunal Federal (STF):

"A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes"

Contudo, o STF ressalvou, no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.119, que o entendimento firmado na referida súmula não se aplica a associações genéricas:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES TRIBUTÁRIOS (ABCT). ARE No 1.293.130-RG-ED/SP; TEMA RG No 1.119: PARADIGMA NÃO APLICÁVEL AO CASO. RESSALVA REGISTRADA NO PRÓPRIO LEADING CASE. IDENTIFICAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA.

1. No julgamento do ARE no 1.293.130-RG/SP, Tema RG no 1.119, o Supremo Tribunal Federal assentou a desnecessidade de apresentação de relação nominal de associados ou comprovação de filiação prévia para que fique configurada a legitimidade ativa de associação em mandado de segurança coletivo.

2. No julgamento do leading case, ressalvou-se o caso das chamadas associações genéricas, conforme voto-vogal do eminente Ministro Roberto Barroso: "Entendo, conforme consta do voto do relator, que, no caso concreto, esta Corte não analisou se associações genéricas, que não representam quaisquer categorias econômicas e profissionais específicas, como é o caso da ANCT, podem ter seus associados beneficiados por decisões em mandado de segurança coletivo. Ou seja, esse tema ainda está em aberto e pode vir a ser arguido pela União e discutido pelas instâncias ordinárias e, inclusive, em outro momento, por esta Corte."

3. A agravada insere-se na hipótese de associação genérica, pela indeterminação de seu objeto social e de seu rol de associados, razão pela qual não aplicável, ao caso, a tese fixada no Tema RG no 1.119.

4. Reconhecida a ilegitimidade ativa da ABCT.

5. Agravo regimental da União (Fazenda Nacional) ao qual se dá provimento, para negar provimento ao agravo em recurso extraordinário, revigorando-se o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região."

(ARE 1339496 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 07-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-04-2023 PUBLIC 10-04-2023) (não grifado no original)

Assim, a mera criação e registro da associação não impõem ou autorizam a automática e autêntica legitimação ativa das associações no processo coletivo, sendo necessário que "a associação determine, minimamente, o seu objeto social, a partir do qual reste definido o conjunto de seus associados".

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 105, II, B, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. OFENSA AO ART. 6o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INOCORRÊNCIA. CARÁTER INSANÁVEL DE VÍCIO PROCESSUAL. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. ARTS. 9o E 10 DO CPC/2015. TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO FIXADO PARA MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÕES PARA IMPETRAÇÃO DE AÇÃO MANDAMENTAL COLETIVA. ART. 5o, LXX, B, DO TEXTO FUNDAMENTAL. INSTITUIÇÃO REGULAR E FUNCIONAMENTO HÁ PELO MENOS 01 (UM) ANO. ATUAÇÃO EM DEFESA DOS INTERESSES DOS ASSOCIADOS. CRITÉRIOS PRIMA FACIE QUE NÃO OBSTAM O CONTROLE JUDICIAL NO CASO CONCRETO. INVIABILIDADE DE PROPOSITURA DO WRIT POR ENTIDADE ASSOCIATIVA CUJOS OBJETIVOS SOCIAIS SÃO EXCESSIVAMENTE GENÉRICOS. RECURSO IMPROVIDO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 9. 3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Nos termos do art. 105, II, b, da Constituição da República de 1988, compete a esta Corte julgar, em recurso ordinário, os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais de Justiça, quando denegatória a decisão, preceito cuja exegese extensiva permite sua aplicação às hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito. Precedentes.

III - Os deveres de lealdade, esclarecimento, consulta e prevenção decorrem do princípio cooperativo previsto no art. 6o do CPC/2015, o qual, entretanto, não obsta a extinção do processo sem resolução do mérito quando presente vício de natureza insanável.

IV - Não viola a proibição de decisões surpresa constante dos arts. 9o e 10 do estatuto processual de 2015 o acórdão que, em razão da inércia da parte interessada em apresentar manifestação a respeito de matéria cognoscível de ofício, reconhece a ausência de pertinência subjetiva da Impetrante para a lide.

V - Conquanto o art. 5o, LXX, b, da Constituição da República estabeleça, prima facie, os requisitos mínimos a serem preenchidos por entidades associativas para a impetração de writ coletivo - quais sejam, a regular instituição, o funcionamento há pelo menos 01 (um) ano e, ainda, a atuação em defesa dos interesses dos respectivos membros ou associados -, não há óbice ao controle judicial substantivo acerca da legitimidade ativa de tais entidades, notadamente quando constatada a desvirtuação de sua personalidade jurídica ou o aspecto genérico dos respectivos objetivos sociais. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

VI - Caso em que as disposições estatutárias são excessivamente abrangentes, abarcando atuação da entidade em oposição a quaisquer ações estatais contrárias à ordem constitucional e aos princípios da Administração Pública, ou, ainda, o patrocínio de iniciativas voltadas a promover ganhos de eficiência quanto às receitas e despesas públicas, inviabilizando, por conseguinte, o reconhecimento da legitimidade ativa para a impetração do mandamus coletivo.

VII - Recurso improvido."

(RMS n. 60.346/AP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

No caso em exame, a associação impetrante ingressou com o presente mandado de segurança com o objetivo de afastar as restrições à aplicação do PERSE previstas nos arts. 2o, 5o e 6o da Instrução Normativa RFB no 2.114/2022.

Contudo, da análise das disposições constantes do Estatuto Social de ID 286143016, verifica-se que a impetrante apresenta caráter genérico e finalidade bastante ampla, na medida em que não se vincula à defesa dos interesses de uma categoria específica e admite como associados "entidades sindicais, associações, institutos, fundações e conselhos de classe, com representação de segmentos relacionados à área de serviços, sem qualquer restrição, com direito de votar e serem votadas e demais pessoas físicas ou jurídicas interessadas, sem esses direitos":

"Art. 2o São finalidades institucionais da CEBRASSE:

I - defender e promover o desenvolvimento e a valorização do setor de serviços;

II - articular a união das entidades do setor de serviços, tais como as confederações, federações, sindicatos, associações, institutos, fundações e conselhos de classe, sem prejuízo de suas prerrogativas legais e estatutárias específicas;

III - representar os interesses do setor de serviços junto à sociedade;

IV - lutar pelos direitos e interesses de todos os segmentos do setor de serviços;

V - combater a concorrência desleal;

VI - remover os obstáculos à expansão dos negócios no setor de serviços;

VII - combater a injustiça tributária contra o setor de serviços;

VIII - contribuir para a abertura e credibilidade do setor no nível nacional e internacional;

IX - difundir a responsabilidade social e ambiental no setor de serviços;

X - propor ações civis públicas, mandados de segurança coletivos e demais ações judiciais que forem necessárias ao cumprimento de seus objetivos;

XI - encaminhar estudos e reivindicações aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e outros instituições;

XII - promover a cultura e o intercâmbio com organismos nacionais e internacionais de finalidades congêneres, bem como participar de congressos de interesse cultural, profissional, econômico e social.

Art. 3o O quadro de associados será constituído por entidades sindicais, associações, institutos, fundações e conselhos de classe, com representação de segmentos relacionados à área de serviços, sem qualquer restrição, com direito de votar e serem votadas e demais pessoas físicas ou jurídicas interessadas, sem esses direitos”.

Portanto, considerando a atuação em nome de uma categoria indefinida/genérica de contribuintes, sem delimitação de associados ou de interesses específicos, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa, nos termos da jurisprudência desta Corte, a qual, inclusive, já apreciou situação envolvendo a mesma associação impetrante:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CEBRASSE. TEMA No 1.119/STF. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. DISTINGUISHING. ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Mandado de segurança impetrado por Cebrasse - Central Brasileira do Setor de Serviços objetivando assegurar às suas associadas (independentemente da data de associação e da localização territorial) o direito de não excluírem, da base dos créditos das contribuições ao PIS e a COFINS, o valor correspondente ao ICMS na aquisição de mercadorias, afastando-se as modificações legislativas trazidas pela Medida Provisória n.o 1.159/2023 ou lei posterior que discipline igualmente o mesmo tema. Subsidiariamente, requer seja garantido ao menos o direito de todas as suas associadas (independentemente da data de associação e da localização territorial) de seguirem incluindo o ICMS na base de créditos do PIS e da COFINS até ulterior regulamentação da regra trazida pela Medida Provisória n.o 1.159/2023 ou lei posterior, que discipline igualmente o mesmo tema.

2. Não há violação ao princípio da não surpresa em hipóteses em que "[...] as questões relativas à análise dos pressupostos processuais e das condições da ação constituem decorrência lógica da propositura da demanda inicial, que são analisados à luz da teoria da asserção, a partir da narrativa da petição inicial" (AgInt no AREsp n. 2.250.065/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

3. Nulidade da sentença por violação ao art. 489 do CPC afastada.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema no 1.119, fixou a seguinte tese: É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.

5. No julgamento do ARE no 1.339.496, o Supremo Tribunal Federal reconheceu ter havido ressalva no paradigma em relação às associações genéricas.

6. Ao compulsar os autos, constata-se que a associação apelante possui sede em São Paulo e tem como objetivo articular as atividades integrantes do setor de serviços em todo o território nacional. Prevê, ainda, que o quadro de associados será constituído por entidades sindicais, associações, institutos, fundações e conselhos de classe, com representação de segmentos relacionados à área de serviços, sem qualquer restrição, com direito a votar e serem votadas as demais pessoas físicas ou jurídicas interessadas, sem esses direitos.

7. Conforme documento juntado pela própria Apelante, são suas associadas diversas associações, tais como ABCT – Associação Brasileira de Contribuintes Tributários e ANDCT – Associação Nacional de Defesa dos Contribuintes Tributários, além de Federações e Sindicatos, de caráter genérico.

8. Tais fatos permitem caracterizar a apelante como associação genérica, uma vez que não representa uma categoria econômica e profissional específica. A Apelante não tem o intuito de ser associação de empresas e empresários do setor de serviços, mas sim de reunir entidades sindicais, associações e outros entes associativos de empresas.

9. A Constituição Federal concedeu atribuição apenas ao sindicato para a defesa dos direitos e interesses da categoria, tanto em questões judiciais como administrativas, não contando outras entidades representativas, como as federações, com legitimidade per saltum para postular judicialmente em nome dos associados dos sindicatos que representa (TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007076-32.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 25/07/2024, Intimação via sistema DATA: 26/07/2024).

10. Não há como reconhecer a legitimidade ativa de uma “associação de associações” para a impetração de mandado de segurança coletivo.

11. Precedentes desta E. Corte e do E. TRF4.

12. Apelação desprovida."

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5016196-65.2023.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 22/04/2025, Intimação via sistema DATA: 06/05/2025)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPETRANTE QUE É UMA “ASSOCIAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES”. PRETENSÃO GENÉRICA DE COMBATER A “INJUSTIÇA TRIBUTÁRIA” CONTRA O SETOR DE SERVIÇOS: IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA DE OFÍCIO.

1. Trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado por CEBRASSE - Central Brasileira do Setor de Serviços com pedido de que seus associados não sejam compelidos a realizar o recolhimento das contribuições do PIS e da COFINS pelo regime da Não-cumulatividade (Leis no 10.637/02 e 10.833/03, respectivamente), podendo optar por serem enquadrados no regime Cumulativo, com aplicação das alíquotas de 0,65% para o PIS e de 3% para a COFINS, incidentes sobre seu faturamento.

2. A Constituição Federal concedeu atribuição apenas ao sindicato para a defesa dos direitos e interesses da categoria, tanto em questões judiciais como administrativas, não contando outras entidades representativas, como as federações, com legitimidade per saltum para postular judicialmente em nome dos associados dos sindicatos que representa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte.

3. Se assim é em relação ao sindicato - entidade que conta com ampla legitimidade conferida pela Constituição de 1988 -, com muito mais razão não há como reconhecer a legitimidade ativa de uma “associação de associações” para a impetração de mandado de segurança coletivo.

4. A impetrante configura uma associação genérica, que não representa quaisquer categorias econômicas e profissionais específicas, à qual não se aplica a Tese de Repercussão Geral n° 1.119. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte.

5. Seja pelo fato de que a autora congrega precipuamente outros entes associativos - e não, propriamente, os titulares do direito material em questão -, seja em razão de seu caráter genérico, de rigor o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa para o presente mandado de segurança coletivo em prol de indivíduos que efetivamente não representa.

6. Reconhecida, de ofício, a ilegitimidade ativa ad causam da impetrante, julgando-se extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, e prejudicada a apelação da impetrante. Sem condenação em honorários."

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007076-32.2022.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 25/07/2024, Intimação via sistema DATA: 26/07/2024)

"AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao julgar o ARE no 1.293.130 (Tema no 1.119), o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: "É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil". No entanto, no julgamento do ARE no 1.339.496, a Corte Suprema reconheceu que houve ressalva no paradigma em relação às associações genéricas, identificando a ilegitimidade ativa delas. Conforme exposto no voto do Relator para acórdão, Ministro André Mendonça, "a mera criação e registro da associação não impõem ou autorizam, no aspecto da atuação processual, a automática e autêntica legitimação ativa das associações", sendo necessário para que se opere regularmente a substituição processual que "a associação determine, minimamente, o seu objeto social, a partir do qual definido o conjunto de seus associados".

2. In casu, a impetrante/agravante tem como objeto social, em síntese, a defesa dos interesses dos segmentos do Comércio de Bens e Serviços. O art. 3o de seu estatuto social prevê que "Podem ser associados, observadas as condições estabelecidas neste estatuto, as pessoas naturais e jurídicas que exerçam o comércio, serviços e outras atividades que direta ou indiretamente colaborem com as atividades da ABRALOJAS".

3. Trata-se de objeto social deveras genérico, que abarca o exercente de qualquer atividade econômica ou profissional. Calha notar que podem se associar à agravante qualquer pessoa física ou jurídica que exerça o comércio de modo geral, que preste qualquer serviço e, ainda, que realize outras atividades que, direta ou indiretamente, colaborem com a ampla atividade da ABRALOJAS.

4. Destarte, em que pese a argumentação desenvolvida neste recurso, outro não pode ser o entendimento senão o de que a parca delimitação de seu objeto transforma a impetrante/agravante em associação genérica, tornando imperioso o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa ad causam.

5. Recurso desprovido."

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5030489-74.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal DIANA BRUNSTEIN, julgado em 20/10/2023, Intimação via sistema DATA: 24/10/2023)

Destaca-se, por fim, que a alteração do Estatuto Social informada na petição de ID 294275558 não tem o condão de alterar o raciocínio quanto ao caráter genérico da associação impetrante.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada no recurso de apelação da Fazenda Nacional, para reconhecer a ilegitimidade ativa da impetrante. Fica prejudicada a análise das questões de mérito."

No presente feito, a matéria mereceu nova apreciação deste I. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no art. 371 do CPC, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever: o poder, refere-se à liberdade de que dispõe para valorar a prova; e, o dever, à necessidade de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu convencimento.

Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Nesse contexto, estando a decisão devidamente fundamentada, observa-se que as alegações apresentadas pela ora agravante não têm o objetivo de sanar eventuais vícios, mas apenas externar seu inconformismo com a solução que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Assim, inexistindo argumentos capazes de infirmar o entendimento anteriormente exarado, não vislumbro vícios a ensejar a reforma da decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 2.114/2022. CEBRASSE. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade ativa da impetrante e extinguiu o mandado de segurança coletivo sem resolução de mérito. A ação foi proposta com o objetivo de afastar restrições à aplicação do PERSE previstas nos arts. 2o, 5o e 6o da Instrução Normativa RFB no 2.114/2022.

A impetrante sustenta possuir legitimidade ativa, ao argumento de que representa o setor de serviços com delimitação suficiente de seus interesses e pertinência temática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se associação com objeto social amplo, possui legitimidade ativa para impetração de mandado de segurança coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal admite a impetração de mandado de segurança coletivo por associações, desde que atuem na defesa dos interesses de seus membros e haja pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o direito invocado.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao tratar do Tema 1.119, ressalvou a inaplicabilidade da dispensa de autorização expressa aos casos de associações genéricas, cuja atuação não se vincula à categoria específica.

A legitimidade ativa das associações exige delimitação mínima do objeto social e do universo de associados, a fim de caracterizar a substituição processual.

No caso, o estatuto social evidencia finalidade ampla e indeterminada, voltada à representação genérica do setor de serviços, admitindo a participação de entidades diversas e pessoas físicas e jurídicas sem delimitação específica.

A impetrante configura associação genérica, sem representação direta de categoria econômica ou profissional definida, o que afasta a pertinência subjetiva necessária à impetração do writ coletivo.

A alteração estatutária posterior não afasta o reconhecimento do caráter genérico da entidade.

Reconhecida a ilegitimidade ativa, resta prejudicada a análise do mérito da impetração.

Ausentes novos argumentos capazes de modificar o entendimento adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A legitimidade ativa para mandado de segurança coletivo exige pertinência temática e delimitação do universo de associados. 2. Associações com objeto social genérico, sem representação de categoria específica, não possuem legitimidade ativa. 3. A ressalva do STF no Tema 1.119 afasta a aplicação da tese às associações genéricas.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXX; CPC, art. 371; Lei no 12.016/2009, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.339.496 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. André Mendonça, j. 07/02/2023; STF, ARE 1.293.130 (Tema 1.119/RG); STJ, RMS 60.346/AP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 13/06/2023; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 5016196-65.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 22/04/2025; TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv 5007076-32.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 25/07/2024; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 5030489-74.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Diana Brunstein, j. 20/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão